Tribunal: STF
Processo: ACO 3359
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 40.796/202
DECISÃO
BOLSA FAMÍLIA – CUMPRIMENTO DE MEDIDA ACAUTELADORA – RECOMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PEDIDO – PREJUÍZO – CONTRADITÓRIO – AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro assim revelou as balizas do caso: 
    Os Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte formalizaram ação cível originária, em face da União, com pedido de tutela provisória, lastreada no artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, buscando tratamento igualitário no âmbito do Programa Bolsa Família.
    Vossa Excelência, em 20 de março de 2020, deferiu a liminar, nos seguintes termos:
    [...]
    Defiro a medida acauteladora para que a União disponibilize dados a justificarem a concentração de cortes de benefícios do Programa Bolsa Família na Região Nordeste, bem assim dispense aos inscritos nos Estados autores tratamento isonômico em relação aos beneficiários dos demais entes da Federação – artigo 19, inciso III, da Lei Maior.
    Tendo em vista o aditamento, defiro a liminar para determinar a suspensão de cortes no Programa, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, e assentar que a liberação de recursos para novas inscrições seja uniforme considerados os Estados da Federação.
    A União interpôs declaratórios, desprovidos.
    Em 16 de abril de 2020, Vossa Excelência admitiu o Estado de Alagoas no polo ativo, estendendo-lhe a eficácia da tutela implementada.
    Por meio da petição/STF nº 40.796/2020, os autores afirmam inobservada a providência de urgência. Mencionam a publicação da Portaria nº 13.474, de 2 de junho de 2020, do Ministério da Economia, a versar a destinação de R$ 83.904.162,00 à gestão da comunicação social do Governo Federal, mediante anulação de repasse orçamentário ao Bolsa Família. Postulam seja a União intimada para cumprir o pronunciamento e esclarecer a razão de persistirem cortes de beneficiários na Região Nordeste. Requerem recomposição financeira e fixação de multa diária no valor de R$ 50.000,00.
    A União apontou ausência de efeitos do ato do Ministério da Economia, revogado pela Portaria nº 13.866, de 9 de junho de 2020. Noticia o retorno da dotação ao Programa. Reporta-se a dados alusivos aos cancelamentos, asseverando inexistir a arguida concentração. Alude à Portaria nº 335, de 20 de março de 2020, por meio da qual adotadas medidas contingenciais em virtude da emergência em saúde pública ocasionada pela pandemia de covid-19, a afastar corte em benefícios do Programa. Sustenta isonomia no tratamento de favorecidos, nos termos da legislação de regência. 
    2. Surge esvaziada a pretensão de restabelecimento orçamentário ante a revogação da Portaria nº 13.474, de 2 de junho de 2020.
    A União apresentou planilha versando o total de inscrições canceladas, organizadas conforme regiões e unidades da Federação, envolvendo o período de janeiro de 2015 a março de 2020. Realçou a edição da Portaria nº 335/2020, mediante a qual suspensas, por 120 dias, ações de bloqueio, suspensão e cancelamento de benefícios financeiros do Programa Bolsa Família. Destacou tratamento isonômico, nos termos dos artigos 7º, 8º, 9º da Portaria nº 341/2008, 17, 18 do Decreto nº 5.209/2004 e da íntegra da Lei nº 10.836/2004.
    3. Declaro o prejuízo do pedido de recomposição financeira do Programa.
    Digam os autores sobre os documentos juntados pela União.
    Retifiquem a autuação para também constar, como autor, o Estado de Alagoas.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator